Tribunal: TJSP
Processo: 1004505-38.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo, posteriormente convertida em penhora de direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente – Oposição pelo terceiro adquirente – Cabimento – Ainda que a transferência seja ineficaz em relação ao credor fiduciário, os negócios jurídicos (transferências sucessivas) não são nulos pela falta de anuência do credor fiduciário – Inaplicabilidade do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo, posteriormente convertida em penhora de direitos aquisitivos sobre o bem alienado fiduciariamente – Oposição pelo terceiro adquirente – Cabimento – Ainda que a transferência seja ineficaz em relação ao credor fiduciário, os negócios jurídicos (transferências sucessivas) não são nulos pela falta de anuência do credor fiduciário – Inaplicabilidade do art. 1.268 do CC – Prova documental robusta da ocorrência dos negócios e da posse do veículo pelo embargante não infirmada por qualquer elemento probatório apresentado pela embargada – Embargos de terceiro procedentes – Sentença reformada - Encargos sucumbenciais que deverão ser arcados pela embargada, pois insistiu na constrição – Exegese da súmula 303 do STJ – Precedente do STJ – Recurso provido.